Tribunal: TJSP
Processo: 2065236-64.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Revisão
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARESTO CLARO E COM FUNDAMENTAÇÃO BASTANTE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS COM SANAR – VIA IMPRÓPRIA PARA MODIFICAÇÃO DO JULGADO – DESNECESSIDADE DA INTERPOSIÇÃO PARA PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2065236-64.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São José dos Campos, em que são
embargantes M. M. C. (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), B. C. C. e P. C. C., é
embargado M. B. C..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), REZENDE SILVEIRA E PENNA MACHADO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2065236-64.2020.8.26.0000/50001
EMBARGTES: MARCELA MARTINS CAMARGO, BRUNA CÉSAR CAMARGO E
PRISCILA CÉSAR CAMARGO
EMBARGADO: MARCELO BASTOS CAMARGO
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
JUIZ: EDUARDO ISAMU SUGINO
AÇÃO: REVISÃO
VOTO No 30800

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ARESTO CLARO E COM
FUNDAMENTAÇÃO BASTANTE
INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS
COM
SANAR

VIA
IMPRÓPRIA
PARA
MODIFICAÇÃO DO JULGADO
DESNECESSIDADE DA
INTERPOSIÇÃO
PARA
PREQUESTIONAMENTO

RECURSO REJEITADO.
Cuida a espécie de Embargos de Declaração, exprobando os termos em que
vazado o Aresto de fls. 336/338, com ocorrer interposição para fins de prequestionamento,
claudicando o “decisum” com omissão e obscuridade, tudo quanto à capacidade financeira
do Alimentante e necessidade da Alimentada menor, inviável a redução da pensão.
Recurso com processamento bastante; respondido.
Parecer a fls. 39/40.
Esse o breve relato.
Com efeito, a insurgência não está por merecer acatamento, já que não há no
julgamento qualquer eiva com reparar, e a irresignação, em verdade, embarca na conhecida
nau dos que querem o brandimento deste recurso para reapreciação da matéria, já que toda
a gama de alegações se pronuncia nesse sentido, a revisão do julgado, coisa que não é
possível, pois que tudo fora decidido à luz dos elementos coligidos, analisados todos os
aspectos da perlenga, e o Aresto detém fundamentação bastante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conforme constou na decisão, viável a redução do pensionamento, pois que a
fixação fora excessiva, comprometendo elevado percentual dos rendimentos do
Alimentante, e a nova quantia estipulada atende ao binômio necessidade “versus”
possibilidade.
Assim, como se vê, não há vício passível de reparação por esta via e em não
sendo este o meio recursal próprio para modificação do julgado, a rejeição é de rigor.
Notar
que
nem se
tornava
necessária
interposição
para
fins
do
prequestionamento: “O prequestionamento para o RE não reclama que o preceito
constitucional invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente referido pelo acórdão,
mas, sim, que se tenha versado inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se
contenha” (in DJU I, n. 114, de 18.6.93, p. 12.114), (STF - RE no 141.788, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence).
REJEITAM-SE os Embargos.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica